Tribunal: TJSP
Processo: 2148663-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais - tutela de urgência - negativação do nome do autor nos órgãos de restrição - ação que questiona o débito - requisitos não preenchidos - manutenção da situação atual até o contraditório - tutela indeferida - agravo improvido.